Tribunal: TJES
Processo: 0015642-85.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015642-85.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTIANE MARTINS e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA A MAIOR. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO TEMPORAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e Cristiane Martins contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais ajuizada pela consumidora, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 1.366,46.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessionária demonstrou a regularidade da cobrança realizada a maior; e (ii) definir se a restituição dos valores deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica é prestadora de serviço público essencial e, por isso, se submete às normas do CDC.

4. A prova pericial constatou que os valores cobrados nos meses questionados extrapolaram a média usual da unidade consumidora, sem que a concessionária comprovasse a correção da medição ou justificasse o aumento significativo do consumo.

5. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL exige que a concessionária notifique previamente o consumidor sobre eventual impedimento na leitura do medidor e fundamente qualquer faturamento por média aritmética, o que não foi demonstrado nos autos.

6. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542, fixou a tese de que a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé, aplicando tal entendimento apenas a cobranças ocorridas após 30/03/2021. No caso, como os débitos questionados nos autos são anteriores a essa data, a nova jurisprudência não se aplica ao caso, sendo necessária a comprovação da má-fé da concessionária, o que não foi evidenciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica deve comprovar a regularidade das cobranças realizadas a maior, sob pena de responsabilização pela restituição dos valores pagos indevidamente.

2. A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a comprovação da má-fé quando a cobrança indevida ocorreu antes da modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no REsp nº 1.413.542.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 87, §1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.413.542, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 30/03/2021.

Vitória/ES, data inserida pelo sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0015642-85.2017.8.08.0012

RECORRENTES
: CRISTIANE MARTINS E EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. E CRISTIANE MARTINS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e
CRISTIANE MARTINS
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais
, ajuizada por
CRISTIANE MARTINS
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Em suas razões, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
sustenta que as cobranças contestadas correspondem ao consumo real da unidade, sendo indevida a restituição dos valores pagos pelo consumidor. Alega que eventual suspensão no fornecimento de energia se deu em conformidade com a regulação vigente e pede a reforma da sentença para a improcedência da ação.

Por outro lado,
CRISTIANE MARTINS
defende que a sentença de primeiro grau deveria ter determinado a devolução dos valores pagos em dobro, nos termos do CDC e dos precedentes do STJ.

Muito bem.

Destaco inicialmente que a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. desenvolve atividade consubstanciada no fornecimento de serviço público de energia elétrica e nesses termos se enquadra no conceito legal de prestadora de serviço, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, ante a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, ora apelado, compreende-se que o ônus da prova pertence à apelante que deveria demonstrar os motivos que justificaram o aumento nas faturas impugnadas, o que foi, inclusive, definido em decisão de saneadora (fl. 80).

Premissa feita, observo que a controvérsia devolvida se centraliza na verificação da correta medição do consumo faturados nos meses de dezembro de 2016 e de fevereiro de 2017 na instalação de titularidade do autor da ação.

Realizada a prova pericial, o i. Perito concluiu o seguinte:

Com o histórico de consumo e as características da residência, o consumo de energia elétrica dificilmente seria de 1.328 kWh ou 1.241 kWh, a não ser que houvesse alguma irregularidade na instalação elétrica como furto de energia pela vizinhança, consumindo energia da REQUERENTE, cenário este não encontrado no dia da perícia e nenhuma outra irregularidade.

Por se tratar de dois meses não subsequente e não ocorrência de novos fatos iguais, pouco provável que esse tipo de irregularidade possa ter ocorrido.

Os meses de janeiro e março de 2017 apresentaram além de valores fora dos padrões de consumo de uma unidade residencial desse porte, geraram cobranças nos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2017, sendo possível ver o valor coerentes nas contas de energia somente a partir de junho de 2017.

Não é possível afirmar que o relógio apresentou problemas ou foi violado no período de janeiro e maio de 2017, porém é de se reparar que foi gerado sempre a nota "Faturamento a menor ou ausência Artll3 Ren.ANEEL414/10" nos meses subsequentes aos que foram realizados faturamento por média aritmética ou seja janeiro e março de 2017, tendo um consumo de energia de 1.241kWh/mês e 1.328 kWh/mês respectivamente, sendo que a média de consumo da residência foi de 258,66 kWh/mês como base de calculo os meses de abril, maio e junho de 2017, meses esses que não foram feitas medições por média aritmética. Na conta de janeiro de 2022 (Figura 02) o consumo foi de 231 kWh o que descarta algum tipo de sazonalidade do consumo maior em janeiro. Também na conta apresentada na figura 02, a média dos últimos 12 meses foi de 112 kWh com esse mesmo relógio que estava instalado em janeiro de 2017, não sendo necessário a substrução do relógio.

A partir da análise pericial, é possível constatar que, realmente, os valores e o consumo de energia nos meses questionados extrapolaram a média comum da instalação e o quantitativo correspondente ao local periciado.

Em relação à cobrança acumulada por impedimento de leitura, o §1º, do art. 87 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos autos, regulamentava que, constatado o obstáculo, deveria a concessionária de energia notificar o consumidor por escrito sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora e da possibilidade de suspensão do fornecimento de energia. Além disso, a normativa dispõe que diante da impossibilidade de medição correta a cobrança iria considerar a média aritmética dos doze meses anteriores ao constatado impedimento.

Analisando os autos, observo que a empresa não juntou qualquer documento que comprove a sua tese, limitando-se a colacionar junto à defesa e apelo a imagem do medidor e capturas de tela do seu sistema interno que em nada corroboram para a verificação da observância do procedimento acima descrito.

Assim, melhor sorte não assiste à concessionária de energia, devendo-se manter incólume a r. Sentença nesse particular, visto que a empresa não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da cobrança realizada a maior.

Em relação à restituição em dobro do valor pago indevidamente, objeto do recurso da parte consumidora, não perco de vista que o Col. STJ alterou seu entendimento a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

No entanto, os efeitos de tal alteração se submeteu à modulação parcial, aplicando-se o entendimento apenas aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

Nesta hipótese, observa-se que os débitos discutidos nestes autos são pretéritos ao interregno fixado pelo Col. STJ, motivo pelo qual não se aplica a nova compreensão. Via reflexa, ausente prova da má-fé da concessionária de energia, improcede o pedido de restituição em dobro do valor.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 14.04.25.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.